Tribunal: STF
Processo: Rcl 69388
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 579.431/RS (TEMA RG Nº 96). ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Espólio de José Henrique Júnior, contra decisão proferida pela Câmara de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos nº 0003828-02.2011.8.26.0266, pela qual teria sido descumprido o firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, Tema nº 96 do  ementário da Repercussão Geral.

    2. O reclamante narra que ajuizou ação de indenização por desapropriação em desfavor do Município de Itanhaém/SP, ora beneficiário. Relata que o pedido foi julgado procedente pelo Juízo de 1° Grau, fixada a obrigação da municipalidade ao pagamento da quantia indenizatória. Informa que o Tribunal estadual, em sede de apelação/remessa necessária, reformou parcialmente a sentença quanto à condenação à verba honorária, determinando o pagamento diretamente aos herdeiros do de cujus e a incidência de juros moratórios a partir de 1º de janeiro do ano subsequente àquele em que o débito deveria ser pago. 

    3. Argumenta que o Tribunal reclamado aplicou entendimento contrário à decisão proferida no RE nº 579.431/RS (Tema RG nº 96), cuja tese assentou a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Informa que interpôs recurso extraordinário, seguido de agravo, ante a inadmissibilidade recursal, e respectivo agravo interno, o qual foi desprovido.

    4. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, possibilitando a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida no RE nº 579.431/RS, Tema RG nº 96, julgado do qual transcrevo a ementa e respectiva tese:

“JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
(RE nº 579.431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19/04/2017,  p. 30/06/2017).

Tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”

    10. O Tribunal reclamado, em sede de apelação e remessa oficial, proferiu acórdão cuja ementa transcrevo (e-doc. 11, p. 43; grifos nossos):

“DIREITO PÚBLICO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA -REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO AUTOR. 
MÉRITO - Evidenciada limitação de uso da propriedade por ato legislativo (área destinada exclusivamente à preservação ambiental), de rigor a justa indenização - Ação julgada procedente, condenando-se o recorrido ao pagamento de indenização correspondente à área restrita,conforme avaliação pericial indene de contrariedade eficaz.
JUROS DE MORA - Em reexame necessário, alterada sua incidência para o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento passou a ser devido, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 - Precedentes - Observa-se, todavia, que relativamente à correção monetária e juros de mora, deve prevalecer a vigência da Lei nº 11.960/09 face à atual orientação do E. S.T.F. (RE 747703 AgRg, Relator Ministro Luiz Fux, j. 24/02/2015, ADIns 4.357 e 4.425, bem como decisão do Plenário em 25/03/2015).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Correta a aplicação do artigo 20, § 4º, do C.P.C./73, pois vencida a Fazenda Pública- Todavia, ponderando-se os critérios insculpidos naquele dispositivo, a hipótese comporta majoração para R$20.000,00, suficientes à remuneração condigna.
HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO DO AUTOR - Arbitramento de rigor, pois integram a condenação conforme artigo 20, § 2º, do C.P.C./73, os quais ora se fixam em 1/3 (um terço) dos salários pagos à perita oficial.
PAGAMENTO DO DÉBITO CONDICIONADO AO REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA -INADMISSIBILIDADE - Espólio autor mantém capacidade postulatória na fase de cumprimento de sentença, inclusive para receber o valor devido por intermédio do inventariante, não se justificando se aguarde registro de formal de partilha para o pagamento da indenização.
Apelação do autor e reexame necessário parcialmente providos, com observação.”

    11. Em sede de admissibilidade de recurso extraordinário, fora prolatada a seguinte decisão monocrática (e-doc. 15, p. 24-25; grifos acrescidos):

“Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República, por indicada violação ao tema sob nº 96/STF (RE nº 579.431) (fls. 347-51).
Os recorrentes apontam a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal.
No entanto, o recurso não merece trânsito.
Colhe-se trecho do v. Acórdão recorrido,proferido à fl. 319, em sede de embargos de declaração, verbis:
‘...Inexiste na espécie, ou seja, desapropriação sob a égide do Decreto-lei nº 3.365/41, subsunção às diretrizes fincadas pelo Recurso Extraordinário em comento, cujo tema em repercussão geral é a possibilidade, em caráter genérico, de incidência de juros entre a elaboração de conta e a requisição do precatório (fls. 301), o que evidentemente deve ser observado quando o julgado estabeleça temo inicial dos juros que possa coincidir com esse período, não sendo esta a hipótese, na qual, conforme visto, cumpre observar o disposto pelo artigo 15-B da Lei das Desapropriações. 
Não há, pois falar em omissão sobre matéria não relacionada ao caso". Destaquei.
Ao que se infere, não existe tema hábil a ensejar o pronunciamento da Corte Superior, eis que os argumentos expendidos estão totalmente dissociados do que foi decidido por este Tribunal. Incidente a Súmula 284 do Col. Supremo Tribunal Federal, adotada pela Corte Superior (cf. AgRg no REsp 1.507.662/PB, 4ª Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 28/08/2015 e AREsp 1.787.918/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 18/01/2021).
Inadmito, pois, o recurso extraordinário (págs. 347-51) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”

    12. Na sequência, em sede de agravo interno, mas ante decisão que inadmitiu recurso especial, o Tribunal reclamado proferiu decisão, na qual fez constar a seguinte anotação:

“(...)
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em consonância com o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça regime de recursos repetitivos, nada havendo que se modificar, portanto,nesta sede.
(...)
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno. 
Anoto a existência do recurso (fls. 413/416) contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário e recurso (fls. 422/426) contra a parte da decisão que inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é das Cortes Superiores.” (e-doc. 17 , p. 4; grifos nossos)

    13. Nesse cenário, considerando que o agravo interposto em face da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (art. 1.042, do CPC) ainda não foi apreciado por este Supremo Tribunal Federal, evidente está que o requisito relativo ao esgotamento das instâncias recursais não foi atendido.

    14. Com efeito, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) § 5º É inadmissível a reclamação: (...) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).

    15. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte.

    16. Assim, caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Nesse sentido, menciono precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 
1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 
2. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADC 16, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 58.173-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos). 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. 
2. In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a parte deixou de ajuizar recurso de revista contra a decisão que supostamente teria inobservado a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 
3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 
4. Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.775-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).

    17. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral. 
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 28 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator